Tribunal: TCU
Processo: 042.850/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2661/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.850/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo de Oliveira Machado (XXX.448.208-XX); Marcia Aparecida Fogaca de Macedo (XXX.848.278-XX); Marcilei Aparecida Cuel de Moraes (XXX.081.508-XX); Marcos Roberto de Oliveira (XXX.323.216-XX); Maria Valeria Grassi (XXX.455.618-XX); Monica Masuno Padua (XXX.736.708-XX); Paulo Andre Gatti Dumont (XXX.614.428-XX); Regiane Ganzaroli da Silva (XXX.262.738-XX); Roberto Mauro de Almeida (XXX.363.676-XX); Rodrigo Alexandre Morais Gali (XXX.732.798-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.